Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, nos quais a parte devedora alegava cobrança de juros abusivos e excesso de execução em contrato bancário de capital de giro formalizado por sucessivas confissões de dívida. O recurso também requereu a atribuição de efeito suspensivo à sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) verificar se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (iv) determinar se há liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como eventual abusividade na cobrança de juros e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, sob pena de inviabilizar o processamento regular do recurso.
4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova pericial fundamentou-se no art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova documental e da inércia do recorrente em especificar quesitos ou indicar assistente técnico quando oportunizado.
5. O contrato de empréstimo firmado para capital de giro possui natureza empresarial, não se aplicando o CDC, pois não configurada a condição de consumidor nos termos do art. 2o do diploma consumerista.
6. A confissão de dívida, firmada com duas testemunhas e vinculada a Cédula de Crédito Bancário, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme art. 28 da Lei no 10.931/2004 e art. 786 do CPC.
7. A cobrança de juros remuneratórios no patamar de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano não configura abusividade, por estar aquém da média de mercado apurada pelo Banco Central, afastando a alegação de excesso de execução.
8. Não há possibilidade de revisão dos contratos anteriores em razão da novação decorrente da confissão de dívida, sendo inaplicável a Súmula 286 do STJ no caso concreto, além de não ter sido demonstrada qualquer prática abusiva nos pactos anteriores.
9. Os encargos moratórios de 1% ao mês e multa de 2% encontram respaldo contratual e legal (CC, art. 395 e Súmula 296 do STJ), não configurando onerosidade excessiva ou violação dos deveres anexos do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a parte deixa de cumprir o ônus processual de especificar quesitos e assistente técnico.
3. Contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. A confissão de dívida vinculada a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
5. A pactuação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado não caracteriza abusividade, afastando a alegação de excesso de execução.
6. A novação decorrente da confissão de dívida impede a revisão de contratos anteriores, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não ocorreu no caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 395, 397, 421-A, 939 e 1.425, III; CPC, arts. 370, 373, 786 e 1.012, §§ 3o e 4o; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.105/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 160.769/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 16.08.2016, DJe 23.08.2016; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382, 539 e 540; TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023.

(e)